Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 204175452, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0708159-25.2024.8.07.0018, proposto por ROOSEVELT COSTA ALVES (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação do DF e reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Em suas razões recursais (ID 60728438), o agravante/executado sustenta, em síntese, que, como o SINDIFICO contempla o cargo público que o exequente é titular, pelo princípio da unicidade há que se rechaçar a presente execução embasada no título judicial prolatado na ação n. 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA, nos termos do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega que, considerando que a parte adversa estava filiada a sindicato diverso do SINDIRETA, há que se sobrestar o presente feito, em atenção aos artigos 313, inciso IV; e 982, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que possui como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97 com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobra a matéria. Argumenta que, como o Juízo a quo determinou que a base de cálculo da SELIC deveria ser a soma do principal com os juros do período, o que denota anatocismo, impõe-se a reforma da decisão interlocutória prolatada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação do DF e reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito à ilegitimidade da parte exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.